Tribunal: TJES
Processo: 5000629-37.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000629-37.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELMA NAZARE CUNHA LIMA
RECORRIDO: B2W COMPANHIA DIGITAL
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000629-37.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
TELMA NAZARÉ CUNHA LIMA.

RECORRIDO:
B2W COMPANHIA DIGITAL.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE PRODUTO AVARIADO. AUSÊNCIA DE SUPORTE POR PARTE DA DEMANDADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO QUE NÃO MERECE MODIFICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por TELMA NAZARÉ CUNHA LIMA em face da B2W COMPANHIA DIGITAL.

Em síntese, a parte autora alega que efetuou a compra de uma cadeira gamer no site da requerida e no momento da entrega notou avaria em seu estofado, tentou trocá-la, contudo, não obteve êxito na negociação com a ré.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Por estas razões, julgam-se
PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS
, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, nos termos do Art. 487, I do CPC, para o fim de:

A)
CONDENAR
a requerida a restituir a título de reparação material a importância de R$ 608,63 (seiscentos e oito reais e sessenta e três centavos), acrescido de juros de mora e correção monetária a contar do pagamento,

com registro de que a ré deverá promover a retirada do produto defeituoso na residência da autora
no prazo de até trinta dias corridos, sob pena de perdimento do bem em favor do consumidor.

B)
CONDENAR
a requerida a indenizar pelos danos morais em R$ 1.000,00 (mil reais), valor acrescido de juros de mora a partir da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento da ação (súmula 362 STJ).

Irresignada com a sentença proferida no ID 4905650, a parte autora interpôs Recurso Inominado, sustentando que o
quantum
indenizatório a título de danos morais fixado pelo juízo
a quo
é irrisório frente aos danos causados, razão pela qual pretende sua majoração.

É o relatório.

PROJETO
DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita à recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Esta Turma Recursal têm o seguinte raciocínio nos julgamentos quanto a modificação do valor do dano moral arbitrado pelo juízo de piso: “
Somente em casos teratológicos e com valores irrisórios ou flagrantemente abusivos e desproporcionais é que será revisto o valor do dano fixado pelo juízo sentenciante”. Na mesma linha do STJ:

(...) 2. Quanto ao valor da indenização por danos morais, dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a alteração do valor estabelecido pelas instâncias ordinárias, a título de danos morais, só é possível quando o referido montante tiver sido fixado em patamar irrisório ou excessivo. (AgInt no AREsp n. 2.042.653/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

O caso em apreço, não se encaixa na exceção que merece intervenção,
dado que o
quantum
de R$1.000,00 (mil reais) encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, posto não ser exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido, dado que

nas fotos trazidas aos autos não é possível verificar o rasgo no estofado alegado pela recorrente, e a recorrida buscou reparar na via administrativa, oferecendo o pagamento de R$200,00, para reparar com o alegado dano no estofado, sendo que o valor da cadeira foi R$566,57, bem como ofertou a possibilidade de troca/devolução. Assim, nota-se que a recorrida não teve uma conduta desidiosa, e embora tenha havido a falha na prestação do serviço, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de piso é hábil a reparar a recorrente.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia,
suspendo a exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)